Tribunal: STF
Processo: HC 271278
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA JÁ EXAMINADA E REFUTADA EM DUAS IMPETRAÇÕES ANTERIORES: INCABÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2026, por Denis Emanuel Bueno Nogueira, em benefício de Charles Emerenciano Sant’Ana, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 17.4.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.087.818/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.
O caso
2. Consta dos autos que, com base em boletim de ocorrência registrado pelas vítimas, em 26.7.2022 (doc. 2), o paciente foi denunciado, em 29.8.2024 (doc. 5), com recebimento em 30.8.2024, pela prática de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal). 

3. Em 9.10.2025, sobreveio sentença, condenando o paciente à pena de “4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 171, caput, do Código Penal” (doc. 8).

4. A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao apelo da defesa:
“Apelação – Estelionato – Representações tempestivas   logo – Recurso defensivo. – Vítimas que, tão logo tomaram conhecimento do engodo, comunicaram os fatos à autoridade policial – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto  probatório que evidencia dolo específico na obtenção de vantagem ilícita em detrimento das vítimas – Palavras dos ofendidos que possuem relevante valor probante – Condenação inevitável – Penas exasperadas em razão da ousadia e dolo  intenso, causando grande prejuízo financeiro aos ofendidos –   Regime inicial semiaberto mantido – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Preliminar rejeitada, recurso desprovido” (doc. 10)

5. Transitada em julgado a condenação, ajuizou-se, em 26.3.2026, revisão criminal (doc. 11), tendo o Relator do Tribunal estadual, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, indeferido a medida liminar requerida, em  8.4.2026 (doc. 12).   

6. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.087.818/SP, indeferido, liminarmente, pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, em 17.4.2026, pelo óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 13).

7. Essa decisão é o objeto do presente habeas, no qual o impetrante insiste na anulação da ação penal, por falta de justa causa, em razão de alegada decadência do direito de representação, afirmando a necessidade de superação do óbice sumular invocado.

Sustenta, subsidiariamente, a necessidade de readequação do regime prisional para o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Estes o requerimento e o pedido:
“Diante do exposto e do mais que da inclusa documentação consta,  requer o impetrante:  III.A – a concessão de liminar para determinar a suspensão dos  efeitos da condenação imposta ao paciente nos autos da ação penal nº 1506543-91.2022.8.26.0577, até que seja julgado a Revisão Criminal nº 076102 24.2026.8.26.0000; e 
III.B – a concessão da ordem de habeas corpus para confirmar a  liminar acima requerida, suspendendo efeitos da condenação imposta ao  paciente até que seja julgada a Revisão Criminal aforada” (doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.087.818/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, existem outros impeditivos do conhecimento do pedido.
 
10. A impetração não foi instruída com cópia da decisão do magistrado processante que afastou a tese de decadência (conforme referido na sentença – fl. 2, doc. 8).
Anote-se também que a deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro completo relatado, de modo que este habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).

11. Tem-se, ademais, que o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.

O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

12. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

13. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

14. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 

15. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a alegação de decadência do direito de representação na ação penal objeto desta impetração já foi suscitada antes pelo mesmo advogado, em benefício desse mesmo paciente, nos Habeas Corpus n. 263.297/SP e 270.892/SP, do qual fui Relatora, Ministra Cármen Lúcia, oportunidade em que este Supremo Tribunal afastou a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Extrai-se da decisão proferida no Habeas Corpus
n. 263.297/SP:

“Registre-se, inicialmente, a desnecessidade de adentrar-se na discussão sobre eventual retroação da Lei n. 13.964/2019, examinando-se a possibilidade de aplicação do § 5º do art. 171 do Código Penal antes de sua vigência. Os documentos juntados evidenciam que, muito tempo depois da vigência dessa lei (em 23.1.2020), ainda havia tratativas de pagamento e crença das vítimas de que o contrato seria cumprido.    
12. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes demonstraram que, na data da venda do imóvel (27.2.2019), as vítimas ainda estavam em erro induzido pelo acusado, acreditando que o negócio seria perfectibilizado (inclusive com pagamentos irrisórios ao longo das tratativas durante o ano de 2021, que seriam o meio de continuar ludibriando as vítimas – fl. 7, doc. 7). Somente depois de inúmeras frustradas tentativas de cobrança e cessados os pagamentos é que as vítimas perceberam que teriam sido enganadas, tendo procurado as autoridades policiais e registrado a ocorrência de estelionato. 
Tem-se na decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça:
“O acórdão citou parcela da decisão de primeira instância, assim redigida (fls. 72/78): 
‘(...) as vítimas deixaram claro que o acusado, após realizar a venda, manteve-as em erro, convencendo-as de que ele iria fazer o pagamento, dando inúmeras desculpas. Somente quando se convenceram de que ele não as pagaria, as vítimas procuraram a polícia. Até então, não tinham consciência de que teria ocorrido possível crime. Há situações em que o dolo só fica evidente depois de um tempo e, no caso, essa é a justificativa, plausível e verossímil, das vítimas. De tal forma, afasto a alegação de decadência’. 
Acrescentou que: 
‘E, de fato, essa interpretação se coaduna com as declarações do ofendido, notadamente do termo de declarações da vítima Marcelino, expressamente mencionada pelo combativo Impetrante (fl. 5), como se depreende da reprodução a fl. 16 destes autos. Na declaração, consta que a data mencionada pelo d. Impetrante, 27/02/2019, foi aquela em que o Paciente ‘através de procuração pública vendeu os dois imóveis através de escritura de compra e venda’. Narra o ofendido que, em seguida, procurou o Paciente ‘reiteradamente para que fizesse o pagamento e ele sempre dava desculpas, ora falava que o dinheiro seria depositado, ora falava que tinha utilizado o dinheiro, sempre dava desculpas. Foi quando eu e minha esposa percebemos que tínhamos sido enganados’. Assim, pelo exato teor das declarações, nota-se que, mesmo após a data mencionada, o ofendido tinha esperança de receber, tanto que continuou contatando o Paciente. Pelo relato, tem-se claro que não foi naquela data, mas apenas depois de diversas tratativas com o Paciente, que notou o caráter, em tese, delitivo da conduta’. (...)
No caso, o acórdão impugnado enfrentou a prova e reconheceu que, apesar de a compra e venda ter sido feita no ano de 2019, apenas no ano de 2022 o ofendido se deu conta de que havia sido ludibriado, tanto que, antes, teria tentado receber os valores de acordo com o contratado. Assim, ao menos em princípio, conforme concluiu o Tribunal de origem, procurou a autoridade policial dentro do prazo decadencial” (doc. 10). 
A adoção de entendimento diverso, no sentido de que as vítimas teriam conhecimento inequívoco da prática do crime em momento anterior, além do incabível reexame do acervo probatório considerado pelas instâncias antecedentes, esbarraria no óbice da deficiência na instrução do presente pedido. 
13. Ademais, pelas peças e documentos juntados, tem-se que as vítimas dos estelionatos não só manifestaram interesse na persecução penal do acusado, lavrando boletim de ocorrência, como ingressaram com ação cível (fl. 7, doc. 7). Prestaram depoimento em juízo, confirmando o alegado na denúncia, com acréscimo de detalhes do crime e dos procedimentos adotados pelo paciente, sendo demonstrada a intenção de que o acusado fosse processado. Extrai-se, por exemplo, do boletim de ocorrência:
‘Por fim, diante da recente modificação operada pela Lei 13.694/2019 (Pacote Anticrime), a qual acrescentou o § 5º ao art. 171 do Código Penal, passando a dispor que o delito de estelionato somente se procede mediante representação do ofendido, foi a vítima expressamente cientificada acerca do prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto em lei (art. 38, caput, do CPP) e da necessidade de requerimento expresso para deflagração da persecução penal (art. 5º, § 4º, do CPP), tendo ele dito que deseja representar pela continuidade da presente ação’ (doc. 2).
14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido no crime de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso, como na espécie. Nesse sentido, por exemplo: (...)
15. Considerados os óbices apontados e estando presente nos autos inequívoca manifestação de vontade dos ofendidos no sentido de buscar a persecução penal, não há como reconhecer alegada decadência do direito de representação ou pretensão de anulação do processo, de ofício, nesta oportunidade (...)”.

16. No julgamento do Habeas Corpus n. 270.892/SP, também
afastou-se constrangimento ilegal manifesto decorrente da fixação do regime semiaberto. Naquela oportunidade, anotou-se não haver  demonstração de teratologia em “acórdão que, como no caso, afasta a aplicação do regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por decisão fundamentada, segundo a qual há circunstâncias judiciais desfavoráveis, afirmando-se ainda que ‘a sofisticação com que o crime foi cometido é indicativa de maior desvalor da conduta, [sendo que a] fixação do regime intermediário é, assim, medida proporcional e necessária à repressão e prevenção de delitos’”(fl. 11, doc. 5).

17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora